Tribunal: TJMT
Processo: 1017197-31.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017197-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), LINDOMAR FERNANDES CALIXTO - CPF: 383.980.951-72 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA MULHER (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DA COSTA CALIXTO - CPF: 593.511.521-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DAS CONDUTAS – APARENTE PERSEGUIÇÃO DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – ORDEM DENEGADA.

Evidenciada a reiteração de condutas e a aparente perseguição da vítima pelo paciente, é imperioso o seu monitoramento eletrônico para garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lindomar Fernandes Calixto
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT, que
aplicou medida cautelar de monitoramento eletrônico
ao ora paciente, acusado da prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça no ambiente doméstico, capitulados no art.
24-A da Lei Federal n.º 11.340/07 e
art. 147 do Código Penal
.

Em síntese, os impetrantes alegam que não houve descumprimento de medida protetiva, bem como que o paciente é empresário e o uso da tornozeleira eletrônica o impediria de trabalhar.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da medida (Id. n. 222013163).

Junta documentos (Ids. n. 222013164 a 222034166).

O pedido de liminar foi
in
deferido
(Id. n. 222302156).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 224076176).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 224302187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado, o Juízo singular
aplicou medida cautelar de monitoramento eletrônico
a
Lindomar Fernandes Calixto
, ora paciente, acusado da prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça no ambiente doméstico, capitulados no art.
24-A da Lei Federal n.º 11.340/07 e
art. 147 do Código Penal
.

Em síntese, os impetrantes alegam que não houve descumprimento de medida protetiva, bem como que o paciente é empresário e o uso da tornozeleira eletrônica o impediria de trabalhar, requerendo a revogação da medida.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que o Juízo singular, no último dia 24, assim decidiu:

“(...) extrai-se que a vítima compareceu novamente na Delegacia para noticiar a prática de novas ameaças pelo requerido após o deferimento das medidas protetivas.

Tem-se que, após a decisão concessiva das medidas protetivas, o requerido foi até a vítima proferindo injúrias e afirmando que ele o tirou de casa e roubou o emprego dele. Além disso, afirmou que iria acabar com a vítima e sua família.

Diante de tais fatos o Ministério Público pugnou por extensão das medidas protetivas, visando resguardar a segurança da vítima.

Os fatos narrados são extremamente graves. As reiteradas ameaças contra a vítima estão a demonstrar a necessidade de adoção de medida mais drástica a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que asseverou não aguentar mais as perseguições sofridas, principalmente, por nutrir medo extremo do suspeito.

Diante disso e considerando as ameaças proferidas mesmo após o deferimento das medidas protetivas, resta claro que neste momento se faz necessária adoção de medidas mais drásticas, visando evitar que crime mais grave venha a ser cometido, assim
DEFIRO
o pedido do Ministério Público de id. 159001561, para aplicar
O MONITORAMENTO ELETRÔNICO
por meio da colocação de
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
no autor da violência, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, bem como de entrega de
BOTÃO DE ALERTA
a vítima, ficando o requerido proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros. (...)”
(Id. n. 222034166)

Como se observa, o Juízo
a quo
fundamentou a necessidade do monitoramento eletrônico, pelo prazo de 60 dias, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a reiteração do agente na prática de delitos contra a ofendida.

De fato, o paciente, entre os dias 4 a 10 de junho do corrente ano, teria ameaçado a vítima em três oportunidades distintas, sendo preso em flagrante delito no dia 10.6.2024.

Aparentemente não houve descumprimento de medidas protetivas porque o paciente tomou ciência destas apenas no dia da sua prisão em flagrante, porém a mera reiteração das condutas e possível perseguição reiterada da vítima justificam a imposição de novas medidas, inclusive o monitoramento do paciente.

Aliás, o argumento defensivo parece sugerir que o paciente somente teria obrigação de não importunar, perseguir e ameaçar a vítima se existirem medidas protetivas, o que não se concebe.

Outrossim, como bem destacado pela PGJ, em seu parecer, diferentemente do alegado pelos impetrantes, “
a colocação de tornozeleira eletrônica no paciente não o impede de trabalhar, contudo, continua tendo que cumprir todas as cautelares impostas, inclusive a proibição de ‘se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros’
” (Id. n. 224302187).

Ademais, verifica-se que o Juízo singular está analisando a possibilidade de atuação do paciente na empresa em que é sócio majoritário, inclusive determinou a intimação da vítima para se manifestar acerca do referido pleito no último dia 27, de modo que se mostra recomendável reservar ao juiz da causa a apreciação da matéria, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e
à luz dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024